Tribunal: TJES
Processo: 5001636-14.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001636-14.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: NEILSON MARIANE MARINOTI e outros (2)
AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA
.
CONTEXTO FÁTICO
.

AGRICULTURA FAMILIAR.
RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO.

1)

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

2
)
Hipótese em que, do compulsar dos autos de origem, é possível extrair que a renda dos agravantes provém exclusivamente da agricultura familiar. Ainda, os autores sustentam que praticamente tudo o que produzem no momento é para o sustento familiar, em razão dos prejuízos que vem suportando com a baixa na produção rural dos últimos anos, diante da crise hídrica na região norte e noroeste do Estado do Espírito Santo. No mais, em que pese os requerentes tenham pactuado junto à instituição bancária cédula de crédito bancária no valor de R$ 23.951,00 com auxílio do PRONAF (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar), o contrato foi firmado em novembro

de

2012; ou seja, mesmo transcorridos 10 (dez) anos, os requerentes não lograram em quitar a dívida, necessitando ajuizar a presente ação, a fim de repactuar a cédula de crédito bancária n° 60522/1, o que corrobora com a tese de que o núcleo familiar vem enfrentando dificuldades financeiras.

3
)
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por

Neilson Mariane Marinoti, Abilio Marinoti e Ionilia Mariane Marinoti
contra a decisão (id n° 4315656) proferida pelo douto juízo da 2
a
Vara Cível de Colatina – ES, que, nos autos da
ação ordinária
(n° 5004326-42.2021.8.08.0014), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos autores.

Em suas razões recursais (id n° 4315655), os agravantes sustentam, em síntese, que:
(i)
o ITR da propriedade rural e a declaração do PRONAF juntada aos autos revela a condição de pequenos produtores rurais dos recorrentes; e
(ii)
vêm sofrendo com as intempéries climáticas do Espírito Santo, o que vem prejudicando suas produções rurais e, consequentemente, a capacidade financeira da família.

Em id n° 4356176, deferi
o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso
,

para que seja fosse o cancelamento da distribuição da ação originária (n° 5004326-42.2021.8.08.0014), à míngua de recolhimento das custas processuais, até o julgamento deste recurso em caráter definitivo.

Com efeito, após reapreciar a questão, não vejo motivos para alterar a conclusão externada naquele pronunciamento.

Resume-se a pretensão dos agravantes na concessão do benefício da justiça gratuita, haja vista o seu indeferimento pelo magistrado de piso.

A Constituição Federal instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

O estado de pobreza referido pela Lei nº 1.060/50 e agora também pelo Código de Processo Civil (arts. 98 a 102) tem por escopo a viabilização do acesso dos hipossuficientes ao Poder Judiciário, desde que, por ocasião da demanda, a parte não disponha de condições financeiras que justifiquem as benesses da referida assistência, a qual não possui isenção absoluta, pois somente desobriga o beneficiário de maneira temporária, isto é, somente até que possa fazê-lo sem prejuízo próprio ou de sua família.

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, “
a
declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário
”
1
, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

Sucede que, condutor do feito que é,
pode o
juiz
indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica
. Em outras palavras, a presunção
j
uris tantum
pode ser elidida por prova em contrário – seja a constante nos autos ou a produzida pela parte
ex adversa
.

Na hipótese dos autos, o juízo de piso ao negar o benefício da justiça gratuita aos autores – ora agravantes – fundamentou da seguinte forma:

“As partes requerentes pugnam pelo benefício de assistência judiciária gratuita, contudo intimadas do despacho de ID:13027228, para comprovarem seus rendimentos mensais ou anuais nos autos, juntam apenas extratos de conta bancária por meio dos ID:14871878 e 14871896 e documentos que não demonstram o real rendimento mensal/anual das partes. Assim, os documentos juntados aos autos não possui o condão de convencer este Magistrado da insuficiência de recursos financeiros, razão pela qual
INDEFIRO

a Assistência Judiciária Gratuita (...)”

Pois bem. Primeiramente, impõe-se ressaltar que, em que pese o determinado pelo juízo de piso, a
presunção milita em favor daquele que apresenta declaração de pobreza,

e não o contrário, de modo que
não
se trata de
ônus d
o
requerente
a comprovação d
a situação de miserabilidade.
De fato, tal pedido, formulado por pessoa física, somente pode ser indeferido em caso de
prova em contrário
, mas não por ausência de provas.

Depois, do compulsar dos autos de origem, é possível extrair que, ao que tudo indica, a renda dos agravantes provém exclusivamente da agricultura familiar. A comprovar: o estabelecimento familiar encontra-se cadastrado no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF, não há contratação de força de trabalho para além da familiar e a propriedade é isenta do recolhimento do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR.

Ainda, os autores, na exordial, sustentam que praticamente tudo o que produzem no momento é para o sustento familiar, em razão dos prejuízos que vem suportando com a baixa na produção rural dos últimos anos, diante da crise hídrica na região norte e noroeste do Estado do Espírito Santo.

E, em que pese os requerentes tenham pactuado junto à instituição bancária cédula de crédito bancária no valor de R$ 23.951,00 com auxílio do PRONAF (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar), o contrato foi firmado em novembro

de

2012; ou seja, mesmo transcorridos 10 (dez) anos, os requerentes não lograram em quitar a dívida, necessitando ajuizar a presente ação, a fim de repactuar a cédula de crédito bancária n° 60522/1, o que corrobora com a tese de que o núcleo familiar vem enfrentando dificuldades financeiras.

Dessa forma, diante da situação atual dos agravantes, tenho que os recorrentes preenchem, sim, os pressupostos necessários para a concessão do benefício da justiça gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento e
dou-lhe provimento
, a fim de conceder aos agravantes o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto!

1
STJ, Primeira Turma, REsp nº 1115300/PR, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 04/08/2009, DJe 19/08/2009.